Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CONTEÚDO DAS QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIVULGAÇÃO DO GABARITO DEFINITIVO. RAZOABILIDADE. PUBLICIDADE. ATENDIMENTO.

1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal entre a interposição do apelo e a sua distribuição ou diretamente ao Relator, se já distribuída, sob pena de não conhecimento, por inadequação da via processual eleita.

2. O controle de legalidade possível de ser exercido pelo Poder Judiciário não visa substituir a banca examinadora para avaliar o conteúdo das questões e os critérios de correções que culminaram nas notas dadas às respostas dos candidatos (Tema/STF 485).

3. A previsão editalícia sobre a divulgação do gabarito definitivo e o resultado da prova objetiva, inclusive pós recursos, é suficiente para ser considerar atendidos os princípios da razoabilidade e da publicidade.

4. Negou-se provimento ao recurso.